Tribunal: STF
Processo: RHC 192485
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por D. H. P. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 585.596/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Segundo os autos o recorrente, adolescente ao tempo dos fatos, teria sido submetido à medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 217-A do Código Penal. 
    Não obstante, a defesa sustenta a atipicidade da conduta ao funamento de que o recorrente e a vítima “possuíam, à época, certo grau de maturidade para decidir acerca da relação, por consequência, sequer há ato infracional.”
    E prossegue salientando que 
    “a pretensão aqui não é a de retirar a importância de proteção à vulnerabilidade, seja ela ofensa em face de menor de 14 anos ou daquele que não poderia oferecer resistência, todavia, se busca apenas a análise do caso concreto, em observância a todas as minúcias, uma vez que estamos diante de uma situação na qual há a maturidade real dos envolvidos na relação.”
    Defende que 
    “o caso em comento, por envolver dois adolescentes, não pode prescindir da análise do comportamento dos envolvidos, não podendo leva-se em conta apenas o critério etário para o reconhecimento de uma possível violência. Logo, levando em consideração que a vítima e o adolescente não se encontram de fato em situação de vulnerabilidade, tendo, portanto, plena ciência do ato praticado, demonstrando de forma espontânea a sua vontade na manutenção do relacionamento, tal juízo afasta a violência, desfazendo a tipicidade da conduta. Assim, o fato de os adolescentes terem mantido relações sexuais de forma consentida e madura afasta a subsunção do fato à norma. ”
    Requer o provimento do recurso “a fim de absolver o recorrente em razão da atipicidade de sua conduta.”
    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO E EXISTÊNCIA DE RELACIONAMENTO AMOROSO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 593 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o acusado, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ.
    2. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram estar demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o agravante teve conjunções carnais com a vítima (menor de 14 anos à época dos fatos). Diante desse contexto, é inviável a absolvição do agente pela prática do ato infracional análogo ao crime do art. 217-A do CP.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti no voto condutor do acórdão, 
    “as instâncias ordinárias consignaram estar demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que o [recorrente] teve conjunções carnais com a vítima (menor de 14 anos à época dos fatos).
    Conforme salientado, por força do julgamento, pelo rito dos repetitivos, do REsp n. 1.480.881/PI, de minha relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. 
    Conquanto o recurso especial repetitivo tenha tratado de ato praticado por um adulto contra vítima criança, a vulnerabilidade da ofendida, a meu ver, é o elemento definidor para a caracterização do delito, de modo que o fato de ser o agente ainda um adolescente não exclui a ocorrência do ato infracional. 
    Ainda, a Súmula n. 593 do STJ dispõe: ‘O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’.
     Diante desse contexto, é inviável a absolvição do agente pela prática do ato infracional análogo ao crime do art. 217-A do CP. ”
    Esse entendimento não afronta a jurisprudência da Corte, segundo a qual, mutatis mutandis, “para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante o consentimento da vítima menor de 14 anos.” (HC nº 122.945/BA, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4/5/17).
    Perfilha esse entendimento:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão situa-se no âmbito da excepcionalidade, pressupondo ilegalidade manifesta. ESTUPRO – VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA – PRESUNÇÃO. Comprovadas relações sexuais quando a vítima contava idade inferior a 14 anos, tem-se a presunção de violência. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 183.432/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 3/9/20);
    Ademais, bem destacou o Ministro Luiz Fux, em julgado de sua relatoria, que
    “[a] presunção de violência no crime de vulnerável, menor de 14 anos, não é elidida pelo consentimento da vítima ou experiência anterior e a revisão dos fatos considerados pelo juízo natural é inadmita da via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 940.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/04/2016, e HC 119.091, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/12/2013.” (HC nº 124.830-AgR/MT, Primeira Turma, DJe de 19/5/17)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente